Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-03.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801558-03.2022.8.14.0045

APELANTE: MARCOS SUEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é nulo; (ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância do art. 226 do CPP, não é enseja a declaração de nulidade quando há outros elementos autônomos e convergentes que confirmam a autoria delitiva.

4. A condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto, incluindo: (i) o depoimento detalhado e firme da vítima; (ii) a recuperação do celular subtraído vinculado ao apelante por meio de terceiros; (iii) depoimentos de testemunhas que confirmam a origem do aparelho;

5. A palavra da vítima, em crimes cometidos na clandestinidade, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.

6. A negativa do réu e a alegação de autoria por terceiro (irmão) não têm respaldo probatório e não desconstituem os elementos coligidos pela acusação, nos termos do art. 156 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial sem a observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando confirmado por elementos probatórios independentes e convergentes. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais com violência, quando descrita de forma coerente e corroborada por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, I; CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 927.174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Suel Rodrigues de Souza apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA que o condenou à pena de 9 anos 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, I, do CP (ID 16615517).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico a que foi submetido. Por conseguinte, no mérito, pugna pela absolvição, aduzindo a ausência de provas idôneas de autoria, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(ID 16615527).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16615533), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 24086000).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Sob esse ângulo, a defesa argui a
nulidade do reconhecimento fotográfico na fase investigativa
, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, esclareço que não há margem para acolhimento da preliminar arguida, pois, como se demonstrará, a autoria delitiva imputada ao recorrente encontra-se amplamente respaldada por elementos probatórios autônomos e independentes.

In casu
, de acordo com a prova testemunhal (ID 16615517, pág. 8), verifica-se que o celular subtraído da vítima foi localizado em poder de um terceiro, que havia o comparado do acusado. De acordo com os autos, um IMEI havia sido vinculado aos dados cadastrais do nacional Rafael Gomes Cavalcante, o qual ao ser intimado, apresentou o aparelho celular da vítima e justificou que adquiriu de boa-fé e por preço justo de um vizinho identificado por Fernando Macedo Da Silva o qual indicou que o aparelho foi comprado do acusado para retirada de peças, já que ele não conseguiu desbloquear o aparelho celular.

Destarte, “o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios. A condenação pode ser mantida quando baseada em um conjunto probatório sólido, que inclui depoimentos coesos e circunstâncias objetivas que reforçam a autoria delitiva" (STJ,
HC n. 927.174/SP
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p. acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025), motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No mérito
, saliento que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução processual, o qual é suficiente para embasar o decreto condenatório.

Para melhor entendimento do caso, consta na inicial acusatória o que segue:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 22/01/2022, por volta das 11h, na Av. Amazonas, nº. 36, Setor Santos Dumont, nesta cidade de Redenção, o acusado MARCOS SUEL RODRIGUES DE SOUZA, agindo em unidade de desígnios com uma mulher, ainda não identificada, subtraiu mediante o emprego de grave ameaça, exercida com arma fogo, um aparelho celular da marca XIAOMI MI 9T – COR GLACIER BLUE, 6GB RAM, 128 GB MEMÓRIA, NUMERO (094)99153-7438, IMEI 1: 865485045589766, IMEI 2: 865485045589774 e uma bolsa de joias avaliada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de propriedade da vítima Rosileusa Alves Feitosa Ferreira.

Infere-se dos autos que a vítima estava em sua residência, quando ouviu alguém bater em seu portão e, embora não tenha obtido resposta ao indagar quem era, acabou abrindo o portão e sendo surpreendida por um casal, cujo homem portava uma arma de fogo e logo ordenou que ela entrasse para o interior da casa.

A vítima foi amordaçada com um pano e agredida pelo homem. Além disso, foi ameaçada, sob a mira da arma de fogo e enforcada, de maneira que acabou entrando em luta corporal com o homem e ficou com várias lesões pelo corpo.

Enquanto isso, a mulher, comparsa não identificada, exigia da vítima Rosileusa joias e dinheiro, já que ela é vendedora de joias. Consta que o casal criminoso revirou a casa da vítima em busca das tais joias e dinheiro. Paralelo a isso, a vítima acabou desmaiando, provavelmente em virtude das agressões sofridas e foi neste momento que o casal encontrou no bagageiro da moto da vítima, uma bolsa de joias avaliada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Além disso, foi subtraído da vítima um aparelho celular XIAOMI MI 9T – COR GLACIER BLUE, 6GB RAM, 128 GB MEMÓRIA, NUMERO (094)99153-7438, IMEI 1: 865485045589766, IMEI 2: 865485045589774, bem como a chave de sua motocicleta.

Consta que a vítima conseguiu acordar e visualizar o casal tentando empreender fuga. Neste momento, Rosileuza tentou segurar a mulher, enquanto o homem tentava ligar a motocicleta para empreenderem fuga. Diante da situação, o homem precisou descer da motocicleta, empurrar a vítima no chão para conseguir livrar a comparsa.

Logo em seguida, eles saíram do local e tomaram rumo incerto.

Após a comunicação para a Autoridade Policial, deu-se início a investigação, tendo sido realizadas diligências no intuito de localizar o aparelho celular da vítima. Descobriu-se que o IMEI havia sido vinculado aos dados cadastrais do nacional RAFAEL GOMES CAVALCANTE.

Ao ser intimado, RAFAEL apresentou o aparelho celular e justificou que adquiriu de boa-fé e por preço justo de um vizinho identificado por FERNANDO MACEDO DA SILVA. Este, por sua vez, disse que o aparelho foi comprado do acusado MARCOS SUEL RODRIGUES DE SOUZA para retirada de peças, já que não conseguiu desbloquear o aparelho celular.

Calha ressaltar que o nacional FERNANDO é assistente técnico em aparelhos celulares e disse que no dia 22/01/2022, às 12h50min, o acusado MARCOS SUEL deixou um aparelho XIAOMI MI9T na lanchonete SCALA LANCHES e enviou mensagem, pedindo para que ele realizasse o desbloqueio. Como não foi possível realizar o desbloqueio, FERNANDO pagou o montante de R$200,00 (duzentos reais) para aproveitar as peças. Depois disso, consta que o acusado MARCOS SUEL entrou em contato desejando comprar um aparelho celular de FERNANDO.

Foi extraído dados do aparelho celular de FERNANDO constatando possível diálogo de voz entre ele e o acusado pelo aplicativo WhatsApp, onde MARCOS SUEL dizia que ter pego um ouro e iria receber R$7.000,00 (sete mil reais).

Após pesquisas pelo banco de dados da polícia, foi possível localizar a foto e qualificação de MARCOS SUEL RODRIGUES DE SOUZA, o qual foi devidamente reconhecido pela vítima ROSILEUSA ALVES FEITOSA FERREIRA como sendo o homem e autor do crime de roubo em sua residência (ID 16615405)”
.

A
materialidade
dos fatos restou comprovada nos autos pelo Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (ID 16615399, pág. 7/10); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 16615400, pág. 5); Auto de Entrega (ID 16615400 - Pág. 9) do celular subtraído da ofendida.

Já a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima, tal como se extrai da sentença recorrida:

“Assim, inicia-se pelo depoimento da
vítima ROSILEUSA ALVES FEITOSA FERREIRA
, a qual em juízo narrou com riqueza de detalhes a conduta criminosa perpetrada em seu desfavor:

“como eu vendo joias, no dia eu estava esperando uma cliente; essa cliente me ligou e eu abri o portão; quando eu abri o portão estava esse rapaz e a moça; na hora eu falei que eu não conhecia eles, nisso a moça fez sinal para o rapaz e ele me empurrou para dentro de casa e anunciou o assalto; colocou a arma em meu peito, ameaçando que iria me matar; a moça perguntando onde estava as joias, eu falei que não tinha; o rapaz falava para eu entregar o dinheiro e as joias e que depois iria me matar; em seguida ele me derrubou no chão e começou a me enforcar, enquanto a mulher revirava minhas coisas; depois ela pegou meu celular e a todo momento pegava meu dedo para tentar desbloquear, porque ele era bloqueado por digital; eu queria falar e ele não deixava; eu me debatia muito; teve um momento que puxei o fundo da calça dele e ele pediu ajuda para a mulher dizendo que eu tinha muita força; a mulher pegou uma camiseta do meu marido que estava no varal e me amordaçou; cortou minha boca inteira; eles batiam no meu rosto para eu não gritar; eu vi a morte; eu desmaiei e não vi mais nada; foi Deus que fez ele achar que eu tinha falecido; quando eu acordei eles já estavam saindo pelo portão; eu não lembro como, mas quando vi o vulto dele, sai correndo atrás, segurei na roupa dela, mas o rapaz desceu da moto e me jogou no chão, eu fui parar longe, ele ainda deu um chute na cara que eu tenho as marcas no queixo; a todo momento dizendo que iria me matar; depois disso eu fiquei com medo de ficar na minha própria casa; eu tenho medo de tudo e de todos; os dois estavam com uma cara bem limpa por isso eu reconheci ele na delegacia, mas ela não tinha foto para ser reconhecida; na hora que eu vi ele não tive dúvidas nenhuma, era ele; ele foi muito cruel; eu não esqueci o rosto dele porque fiquei olhando enquanto ele me enforcava, gravei bem; eles queriam me matar, só não me mataram porque a arma dele era de plástico; levaram o meu celular e muitas joias, mais de 80 gramas de ouro; somente meu celular que eu recuperei; eles não pedirem para eu não olhar para o rosto deles; eu fiquei cara a cara com o rapaz; tive um trauma muito grande, até hoje”.

Para além do depoimento da ofendida,
testemunha

FERNANDO MACEDO DA SILVA
narrou perante a autoridade judiciária:

“eu trabalho com consertos de celulares; o aparelho celular foi deixado com a minha mãe pelo réu para que eu mexesse; eu já havia feito um serviço para o Marcos há pouco tempo; ele me mandou mensagem falando o que era para ser feito no celular e que me pagaria com o dinheiro que ele receberia em ouro, mas não sei do que se trata e também não perguntei; eu deixei meu celular na delegacia por um momento e autorizei que mexessem; única relação que eu tinha com ele era de cliente; o cliente pode entrar em contato comigo pessoalmente ou pelo celular; nem sempre eu sei quem é a pessoa que está entrando em contato comigo pelo WhatsApp por ser a primeira vez que me manda mensagem requerendo algum serviço meu e por isso eu não tenho salvo na minha lista de contatos”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela
testemunha RAFAEL GOMES CAVALCANTE
:

“o aparelho celular foi oferecido por um colega chamado Fernando que reside no mesmo setor que eu; como eu estava precisando de um celular com boa memória esse meu amigo me ofereceu para fazer uma troca: eu pegaria o dele e passaria o meu; eu tinha um Motorola; depois do trabalho eu passei na lanchonete da mãe dele onde ele trabalha para ver o celular; eu passei o meu celular e mais um valor de R$ 700,00 em troca do celular; passei os meus dados para o celular e foi por isso que conseguiram me localizar; quando eu recebi a intimação para comparecer na Delegacia eu fui até lá preocupado para saber o que tinha acontecido, momento em que fiquei sabendo do roubo; devolvi o celular na delegacia; o Fernando pegou o celular porque ele trabalha com conserto de celular também; quando eu peguei o celular estava limpo, por isso eu comecei a baixar as minhas coisas”. (ID 16615517, pág. 7/8)

Diante de tais elementos, inviável acolher o pleito absolutório à vista do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Embora o réu tenha negado a autoria delitiva sustentando que fora seu irmão quem cometeu o roubo, tal afirmação não têm o condão de desqualificar os depoimentos prestados, sobretudo quando o conjunto probatório se mostra coeso e desfavorável ao réu, autorizando a condenação, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, nos termos do art. 156 do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025